Tribunal: TJES
Processo: 5004718-48.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004718-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE FERREIRA COSTA FILHO

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida em audiência de custódia que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03. Consta que em 9 de março de 2026, no município de Serra, policiais civis que investigavam homicídios no bairro Maringá receberem a informação de que havia uma pessoa armada em frente à sorveteria KLS Sorvetes e, ao chegarem no local, encontraram o paciente sentado na calçada com outra pessoa, ocasião em que ele próprio informou portar uma arma na cintura e um carregador municiado no bolso, alegando que fazia a segurança da sorveteria e que possuía registro da arma, embora sem autorização para o porte, sendo que, em seguida, conduziu os agentes até seu veículo, estacionado nas proximidades, onde foram encontradas outras munições, inclusive de uso restrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; (iii) determinar se o quadro clínico apresentado justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (iv) definir se medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação
idônea
, destaca-se que a prisão preventiva encontra fundamento concreto na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a apreensão de arma de fogo e munições, inclusive de uso restrito, em contexto de investigação de homicídios na região.

4. A circunstância de o paciente portar armamento e munições em situação relacionada à segurança clandestina afasta a alegação de baixa periculosidade e revela risco concreto à ordem pública.

5. A fase inicial da persecução penal impede conclusão prematura favorável ao paciente, especialmente porque o juízo de origem ainda não reavaliou a necessidade da custódia e os elementos defensivos apresentados não foram suficientemente confirmados.

6. A declaração de trabalho juntada pela defesa não comprova vínculo formal e não possui reconhecimento de firma, razão pela qual não prevalece sobre os fundamentos concretos da segregação cautelar.

7.
As condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e trabalho, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

8.
Em relação ao pedido de
substituição da prisão por domiciliar
, ressalta-se que esta exige prova de debilidade extrema e de impossibilidade de tratamento no cárcere, pressupostos não demonstrados no caso.

9. O histórico clínico revela alta médica após estabilização, exames laboratoriais dentro da normalidade e ausência de prova de que a unidade prisional não possa fornecer a medicação necessária.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se insuficientes e inadequadas diante da dinâmica da apreensão e da necessidade de conter o risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004718-48.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE FERREIRA COSTA FILHO
(AC)
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSE FERREIRA COSTA FILHO
, contra decisão proferida em audiência de custódia que, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 16, da Lei nº 10.826/03 (
porte irregular de arma de fogo de uso permitido/restrito)
.

Sustenta a defesa (id. 18756786), em síntese, :

(i) ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva;

(ii) presença de condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho e bons antecedentes);

(iii) desproporcionalidade da medida, alegando que a arma possuía registro e não houve violência; e

(iv) estado de saúde debilitado do paciente, que apresenta quadro de dispneia e hipertensão.

Assim, requer, em caráter liminar a revogação da segregação cautelar, a substituição por medidas cautelares diversas ou a prisão domiciliar.

A
cerca dos fatos
, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de março 2026, por portar, sem autorização legal, arma de fogo e munições de uso permitido e restrito.

Na ocasião, policiais civis, durante investigação de homicídios ocorridos no bairro Maringá, no município de Serra, receberam informações de que havia uma pessoa armada em frente a sorveteria “KLS sorvetes”.

Ao se dirigirem até o local, localizaram o paciente e uma outra pessoa, sentados na calçada, do outro lado da rua da citada sorveteria e, ao serem abordados pelos policiais, o paciente indicou que trazia uma arma na cintura e um carregador extra, municiado no bolso.

Após justificar que possuía o registro da arma - sem a autorização para o porte - e fazia a segurança da sorveteria, levou os policiais até seu veículo, que estava estacionado próximo ao local, onde foram localizadas outras munições, dentre elas, algumas de uso restrito.

Inicialmente, ressalto que a despeito do parecer ministerial pelo não conhecimento, verifico que as informações da autoridade coatora e os documentos juntados permitem o exame do mérito, razão pela qual passo a analisar as teses defensivas.

Em relação a alegação de ausência de fundamentação concreta
e desproporcionalidade da medida
, ao examinar os autos, em que pese a decisão da Magistrada da audiência de custódia mostrar-se sucinta, verifico que a prisão preventiva não se baseia em gravidade abstrata, sendo necessária a sua manutenção para garantir a ordem pública, considerando as circunstâncias fáticas.

O paciente foi flagrado com arma e munições, inclusive de
uso restrito
, em contexto de investigação de homicídios na região. Tal circunstância afasta a alegação de baixa periculosidade.

Como já ressaltado quando da decisão liminar, a ação penal está em fase prematura, não tendo o Magistrado de primeiro grau sequer, reanalisado a necessidade da prisão cautelar, e, embora haja declaração de trabalho do dono da sorveteria KLS juntada ao presente
habeas corpus
(id. 18756791), não foi colhido o depoimento de referida pessoa e não há reconhecimento de firma no documento.

As
condições favoráveis
(primariedade, residência e trabalho) não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Além disso, o documento de trabalho apresentado pela defesa, não demonstra vínculo formal e, conforme dito acima, carece de reconhecimento de firma, sendo insuficiente para sobrepor-se à necessidade da segregação.

Em relação ao
estado de saúd
e
do paciente
, a defesa aponta vulnerabilidade clínica baseada em quadros de dispneia (CID R06.0) e abscesso.

No entanto, o histórico clínico (id. 18756793) revela que o paciente recebeu
alta médica após estabilização
em atendimentos na UPA 24h.

Para a substituição da segregação pela prisão domiciliar (art. 318, inc. II, CPP), exige-se prova de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no cárcere.

No caso, os exames laboratoriais estão dentro da normalidade e não há prova de que a unidade prisional não possa fornecer eventual medicação prescrita (salbutamol/anti-hipertensivos), não restando demonstrada a incompatibilidade absoluta com o sistema prisional.

Por fim,
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, do CPP), na hipótese, mostram-se insuficientes e inadequadas diante da necessidade de frear o risco à ordem pública demonstrado pela dinâmica da apreensão (segurança clandestina com munição restrita).

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.